Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, diante da ausência de fatos novos ou demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção de medidas protetivas de urgência demanda elementos que indiquem risco efetivo, atual e concreto à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, sendo legítima sua revogação na ausência de subsídios fáticos aptos a justificar a continuidade da intervenção judicial.

4. Os fatos narrados pela requerente referem-se a relacionamento encerrado em 2012, com ausência de contato entre as partes desde 2016, e a supostos danos domésticos sem comprovação ou vinculação objetiva ao requerido.

5. Não se podendo extrair do material probatório, até então produzido, risco concreto, atual e individualizado em relação a ofendida, mostra-se legítima a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, 19, §1o, e 22 a 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897662, 0715289-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJE 07.08.2024.